Tribunal: TJDFT
Processo: 0728966-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória, consubstanciada na pretensão de compelir o Distrito Federal a fornecer bomba de insulina denominada “Sistema Minimed 780G”, que possui registro na Anvisa, mas não é padronizada no Sistema Único de Saúde (SUS).
2. Decisão de ID 62395862 deferiu a medida liminar pleiteada no recurso, para compelir o agravado a fornecer imediatamente o material solicitado. Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 63184236).
3. A 3a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62305024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal deve fornecer equipamento não padronizado pelo SUS, à luz do art. 300 do CPC, para criança portadora de diabetes tipo 1.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. O laudo médico de ID 61518257 atesta a imprescindibilidade do equipamento, ao destacar que “a paciente já foi submetida aos melhores tratamentos”, mas persiste “o risco das hipoglicemias (...), que pode levar a lesões neurais graves, definitivas ou transitórias, e até à morte” (sic). As Notas Técnicas NatJus ns. 244858 e 210522, de abrangência nacional, apontam a existência de evidências científicas do dispositivo para tratamento de portadores de diabetes tipo 1.
7. A incapacidade econômico-financeira da paciente para custeio do material foi demonstrada, porque se trata de criança de 8 (oito) anos de idade, beneficiária de gratuidade de justiça. O preenchimento, a princípio, dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 denota a probabilidade do direito da agravante.
8. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, por ora, de alternativas terapêuticas eficazes no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que pode recrudescer o quadro clínico da paciente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.